Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência policial possuem relevante valor probatório, na medida em que, enquanto agentes do Estado, gozam de fé pública.

4. Não cumpre a este Tribunal de Justiça corrigir, de ofício, erro material constatado na unificação das penas, que seja prejudicial ao réu, quando o recurso foi manejado exclusivamente pela defesa, sob pena de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus.

5. Apelação conhecida e não provida.